Tribunal: TJSP
Processo: 1028511-81.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da autora. Pretensão de condenação da ré por danos morais. Ré que, contratada pela autora, descumpriu obrigação de entrega de mercadoria. Consumidor final que ajuizou ação contra a autora, sendo vitorioso. Danos morais inexistentes. O mero inadimplemento contratual não autoriza, por si só, a

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da autora. Pretensão de condenação da ré por danos morais. Ré que, contratada pela autora, descumpriu obrigação de entrega de mercadoria. Consumidor final que ajuizou ação contra a autora, sendo vitorioso. Danos morais inexistentes. O mero inadimplemento contratual não autoriza, por si só, a condenação por danos morais. Inexistência de prova quanto à violação à honra objetiva e à imagem da autora. O mero ajuizamento de ação judicial de natureza cível (consumidor), com sentença condenatória, por si só, não justifica a condenação de fornecedor por danos morais, cuja conduta influiu no desfecho da sentença. Ausência de dados contábeis ou de perícia a demonstrar o dano à imagem da autora.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155918
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028511-81.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DECORLAZER
DECORAÇÃO E BRINQUEDOS LTDA, é apelado JS DE SOUZA TRANSPORTES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028511-81.2016.8.26.0405 -Voto no 12.189
2
COMARCA:
OSASCO
APELANTE:
DECORLAZER DECORAÇÃO E BRINQUEDOS LTDA EPP
APELADO:
JS DE SOUZA TRANSPORTES
VOTO N.o 12.189
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da autora.
Pretensão de condenação da ré por danos morais. Ré que,
contratada pela autora, descumpriu obrigação de entrega de
mercadoria. Consumidor final que ajuizou ação contra a autora,
sendo
vitorioso.
Danos
morais
inexistentes.
O
mero
inadimplemento contratual não autoriza, por si só, a condenação
por danos morais. Inexistência de prova quanto à violação à honra
objetiva e à imagem da autora. O mero ajuizamento de ação
judicial
de
natureza
cível
(consumidor),
com
sentença
condenatória, por si só, não justifica a condenação de fornecedor
por danos morais, cuja conduta influiu no desfecho da sentença.
Ausência de dados contábeis ou de perícia a demonstrar o dano à
imagem da autora.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo prestação de
serviços, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela sentença de fls.
341/343, para condenar a ré em danos materiais avaliados em R$3.519,53, afastado o
pedido de condenação por danos morais. Custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em 15% sobre o valor da condenação pela ré.
Apela a autora (fls. 348/363) pretendendo a reforma parcial da
sentença. Pretende a condenação da ré em danos morais. Invoca o art. 186 e o art. 927
para justificar sua pretensão. Informa que devido ao grande volume de vendas, houve
atraso na entrega da mercadoria adquirida pela internet, cuja entrega ficou a cargo da ré,
e com a concordância da consumidora adquirente. Contudo, mesmo assim a ré
desrespeitou o prazo de entrega, desconsiderando-se, ademais, que a mercadoria
deveria ter sido entregue conforme instruções da consumidora, repassadas à ré, o que
acabou não ocorrendo. Desse modo, por conta do atraso atribuído à ré, bem como pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028511-81.2016.8.26.0405 -Voto no 12.189
3
desrespeito à orientação dada quanto à entrega, justificar-se-ia a indenização por danos
morais, por dano à imagem e à reputação da autora. Relata o ajuizamento de ação
judicial contra a autora pela consumidora, com condenação em R$3.000,00, o que
também contribuiu com o prejuízo à sua imagem, já que nunca havia respondido a um
processo judicial, que é público, digital e acessível a qualquer pessoa. Frisa que tornar-
se réu em processo judicial atinge com maior gravidade a sua imagem do que, por
exemplo, uma reclamação na internet, especialmente porque o processo tramitou na
Bahia (com condenação da apelante), a indicar eventual incapacidade da ré em entregar
os seus produtos.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação indenizatória, em que a autora alega ter
contratado a ré, como sua prestadora de serviço de transporte de mercadorias, para o
fim de entrega-las ao destinatário final (consumidor). Narra o descumprimento da avença
pela ré, cuja consequência foi o ajuizamento de ação pelo consumidor, com sua
condenação.
A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, afastando-se a pretendida
condenação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028511-81.2016.8.26.0405 -Voto no 12.189
4
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”. De fato, assim, é possível que a pessoa
jurídica sofra lesão a admitir a condenação por danos morais.
Entretanto, o mesmo Tribunal tem jurisprudência pacífica no
sentido de admitir-se a condenação apenas quando violada a honra objetiva da pessoa
jurídica, isto é, o seu nome, sua fama e sua reputação.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO.
ERRO
MATERIAL.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE
DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS
DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA
OBJETIVA.
LESÃO
A
VALORAÇÃO
SOCIAL,
BOM
NOME,
CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos
morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas
móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio
pedido ou autorização.
2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete
em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que
não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser
recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço
de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo
extrapatrimonial.
4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de
um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se
oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das
partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser
abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.
5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade
consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado
no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.
6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro
justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para
impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de
seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso
apropriado.
7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal -
recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não
conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos
recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.
8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028511-81.2016.8.26.0405 -Voto no 12.189
5
9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra
subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos
termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-
se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que
os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.
11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos
morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de
comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento
do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.
12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido
prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o
funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade
no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à
honra objetiva da recorrente.
13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
14. Recurso especial desprovido.
(REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019)
No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de dano à honra objetiva da pessoa jurídica.
Isso porque, o mero inadimplemento contratual, por si só, não
gera o dever de indenizar moralmente. Além disso, a própria autora admite que houve
atraso na entrega da mercadoria, em parte por conta de sua responsabilidade.
Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Promessa de compra e venda de bem imóvel.
Aquisição de seguro de vida. Venda casada. Danos morais não
configurados. Mero inadimplemento do contrato. Situação excepcional
não configurada na hipótese em análise. Indenização indevida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1046547-94.2018.8.26.0602; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020)
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por
danos morais e materiais. Reexame, nos termos do art. 1.030, II do
CPC/2015 e do decidido no REsp no 1.729.593/SP. Atraso na obra
configurado. Imóvel adquirido com financiamento bancário Programa
Minha Casa Minha Vida. Prazo de conclusão de obras. Previsão de
múltiplos prazos ou de fluência do prazo a partir da celebração de outro
contrato. Nulidade (Tema 996 do STJ). Mora caracterizada da ré.
Inversão do pagamento da multa em favor do adquirente.
Admissibilidade, em tese, da imposição à construtora de multa prevista
exclusivamente para o promissário comprador. Vedação, contudo, de
cumulação da multa moratória com lucros cessantes, pena de bis in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028511-81.2016.8.26.0405 -Voto no 12.189
6
idem. Jurisprudência do STJ fixada em julgamento de casos repetitivos
temas n. 970 e 971. Multa não devida. Lucros cessantes fixados em R$
850,00. (Súmula no 162 do TJSP e Tema 996 do STJ). Taxa de evolução
da obra. Possibilidade de cobrança dentro do prazo de entrega da obra.
Ilicitude, todavia, do repasse da Taxa de Evolução de Obra no período de
mora da ré. Tema 06 do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n.o 0023203-35.2016.8.26.0000 do E. TJSP e Tema 996 do
STJ. Restituição devida. Danos morais. Incabível. Entendimento desta 6a
Câmara de que o mero inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência
recíproca. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012674-51.2014.8.26.0309; Relator (a): Cristina
Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020)
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Relação de consumo. Revisão
dos valores das faturas, com subtração do excedente cobrado de linhas
inativas, diversamente do ajustado. Inexigibilidade parcial reconhecida.
Sentença mantida. DANO MORAL. Inadimplemento contratual. Fato que,
por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida. Sentença
de parcial procedência mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Artigo 252 do RITJSP. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1056180-23.2017.8.26.0002; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
No mais, a existência de processo judicial de natureza cível (e
não penal) contra a autora não é capaz de gerar, por si só, obrigação de indenizar, tanto
por ausência de previsão legal, quanto porque faz parte do risco do negócio sujeitar-se a
ser processado judicialmente. Frisa-se, também, que a autora é fornecedora, nos termos
do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, e responde pelos problemas de
consumo decorrentes de sua atividade empresarial, inclusive quanto às consequências
pela escolha de seus colaboradores.
Por outro lado, a demonstração de prejuízo pela existência de
condenação em processo judicial, a justificar condenação por danos morais, ainda que
não seja um pedido juridicamente impossível, demandaria prova do nexo de causalidade
entre o processo e o dano (prejuízo), ônus do qual a autora não se desincumbiu. Não há
prova do dano, como dados contábeis, a indicar eventual queda no faturamento, ou
mesmo perícia que indicasse eventual dano à imagem da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028511-81.2016.8.26.0405 -Voto no 12.189
7
E, nos termos do art. 944 do CC/2002, a indenização mede-se
pela extensão do dano, prova inexistente nos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator